Tribunal: STJ
Processo: 1003403-83.2024.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236767 - SP(2025/0376346-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO
: SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. BANCO DE DADOS DE CRÉDITO. ALEGADA
SOBRE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO
NATUREZA PÚBLICA DOS DADOS.
E 1.022 DO CPC.
ART. 489
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
. REDISCUSSÃO
IN RE IPSA
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação dos
ou 1.022 do CPC quando
art. 489
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dcd982b6-54e1-42a0-a742-4b85fa6bf47b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56121717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dcd982b6-54e1-42a0-a742-4b85fa6bf47b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236767 - SP(2025/0376346-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO
: SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. BANCO DE DADOS DE CRÉDITO. ALEGADA
SOBRE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO
NATUREZA PÚBLICA DOS DADOS.
E 1.022 DO CPC.
ART. 489
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
. REDISCUSSÃO
IN RE IPSA
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação dos
ou 1.022 do CPC quando
art. 489
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.
A. (BOA VISTA) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do recurso
especial de SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA (SOLANGE) e deu-lhe provimento, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55842511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 7416023b-579b-4648-8685-6f9e4f7f1c5b

PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS DE
CRÉDITO.
DE DADOS
DISPONIBILIZAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO
CADASTRAIS A TERCEIROS CONSULENTES.
.
LEI 12.414/2011
LGPD.
E
DISTINÇÃO. DANO
TEMA 710/STJ
SÚMULA 550/STJ.
MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão estadual que manteve a
improcedência de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, ajuizada em face de BOA VISTA SERVIÇOS
por
S/A,
de dados pessoais
disponibilização/compartilhamento/comercialização
em plataformas da gestora, sem consentimento e sem comunicação
prévia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é lícita a
/
abertura/manutenção
de dados pessoais em banco de dados de
divulgação/comercialização
proteção ao crédito sem comunicação prévia ou consentimento; (ii) o
gestor pode disponibilizar a terceiros consulentes dados cadastrais e
de adimplemento; (iii) há distinção em relação ao Tema 710/STJ
(credit scoring) e (iv) se a prática configura dano moral presumido.
3. A abertura do cadastro para proteção do crédito dispensa
consentimento, mas exige comunicação prévia ao cadastrado,
inclusive quanto aos agentes de tratamento, assegurada a exclusão a
qualquer tempo (
o, I e § 4o; LGPD,
o, X).
Lei 12.414/2011, art. 4
art. 7
O gestor somente pode disponibilizar a consulentes o score de crédito,
sem consentimento, e o histórico de crédito, com autorização
específica; informações cadastrais e de adimplemento são
compartilháveis apenas com outros bancos de dados (Lei 12.414/2011,
o, III e IV).
art. 4
4. A
de dados cadastrais a terceiros
disponibilização/comercialização
consulentes, sem autorização específica, viola o microssistema de
proteção ao crédito e a autodeterminação informativa, configurando
ato ilícito e dano moral in re ipsa, com responsabilidade objetiva do
gestor (
LGPD, arts. 42 e 43, II; CDC,
Lei 12.414/2011, art. 16;
art. 43,
§§ 1o e 2o). O
e a
restritos ao credit
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
scoring, não se aplicam ao fornecimento de dados cadastrais por
banco de dados.
5. Recurso especial conhecido e provido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, BOA VISTA sustentou
inexistir
(1)
sigilo ou relevância dos dados divulgados, por se tratar de informações meramente
cadastrais, obtidas em atos cotidianos, e que não ofendem a privacidade da autora; (2)
ter havido confusão no acórdão quanto ao dever de notificação, afirmando que a
comunicação prévia prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 2o, do
CDC) e na
se aplica apenas a inclusão em cadastro negativo de
Súmula 359/STJ
crédito;
que teria havido contradição na decisão ao impor indenização por dano
(3)
moral sem prova de prejuízo, defendendo a inaplicabilidade do dano moral
na
in re ipsa
mera disponibilidade de dados cadastrais;
desnecessidade de autorização prévia
(4)
Documento eletrônico VDA55842511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 7416023b-579b-4648-8685-6f9e4f7f1c5b

para divulgação de informações de identificação consideradas públicas, como título de
eleitor, endereço e telefone;
excesso e desproporção do valor da condenação por
(5)
danos morais, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de ausência de comprovação de dano efetivo.
Houve apresentação de impugnação aos embargos por SOLANGE.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

e

(1)
(2) Da alegada
sobre notificação prévia e
omissão/contradição
natureza pública dos dados

O embargante sustentou que teria havido "confusão e omissão" quanto ao
dever de notificação, afirmando ser exigível apenas para inscrições negativas, além de
defender que dados cadastrais “públicos” prescindiriam de autorização.
O acórdão foi claro e completo ao distinguir o regime jurídico da abertura,
manutenção e disponibilização de cadastros, afirmando que a abertura do cadastro de
proteção ao crédito dispensa consentimento, mas exige comunicação prévia, e que a
disponibilização a terceiros consulentes, sem autorização específica, só se admite para
score e histórico de crédito, não para informações cadastrais e de adimplemento, que
se compartilham apenas com outros bancos de dados.
Essa estrutura decisória enfrentou diretamente os núcleos controvertidos
e decidiu integralmente a controvérsia, por fundamentação suficiente e coerente, não
havendo vício sanável por embargos.
A jurisprudência desta Corte confirma que não se configura ofensa ao
do CPC o acórdão que adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da
art. 489
pretendida, para resolver integralmente o litígio, e que, no sistema da persuasão
racional, o órgão julgador é livre para formar sua convicção desde que motivada.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55842511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 7416023b-579b-4648-8685-6f9e4f7f1c5b

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à

pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n.
relator Ministro Moura
2.155.276/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
9/3/2023 – sem
destaques no original)

(3) Da suposta contradição por reconhecer dano moral in re ipsa

O embargante alegou contradição por haver condenação a pagamento de
indenização sem prova de prejuízo. O acórdão construiu a premissa jurídica segundo a
qual a
indevida de dados cadastrais a terceiros
disponibilização/comercialização
consulentes, sem autorização específica e sem comunicação adequada, viola a
autodeterminação informativa e configura ato ilícito, ensejando dano moral
e
in re ipsa
responsabilidade objetiva do gestor.
Não há inconciliabilidade interna entre fundamentos e dispositivo: a ratio
foi precisamente a ilicitude da prática, cuja natureza, por si, autoriza a
decidendi
indenização sem necessidade de prova de dano concreto, porque o desvalor jurídico
incide sobre o direito da personalidade em sua vertente informacional.

(4) Da tentativa de ampliação temática: “dados públicos”, precedentes locais
e revisão de quantum

O embargante invocou precedentes estaduais e tese de “dados públicos”
para afastar ilicitude e indenização, além de discutir valor arbitrado. Embargos de
declaração são de fundamentação vinculada e não se prestam à reabertura do mérito
por vias transversas, nem para substituir a moldura jurídica firmada no acórdão por
outra desejada.
Documento eletrônico VDA55842511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 7416023b-579b-4648-8685-6f9e4f7f1c5b

O que se extrai de toda a petição de embargos é que BOA VISTA,
irresignada com o teor do acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão, o que
claramente não se admite.
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
art. 1.022
não haver motivos para se alterá-la.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55842511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 7416023b-579b-4648-8685-6f9e4f7f1c5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.236.767 / SP
Número Registro: 2025/0376346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034038320248260562
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO : SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
Documento eletrônico VDA56082195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 11bded31-e90e-44de-9a1b-2a5f63a1b8db

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 11bded31-e90e-44de-9a1b-2a5f63a1b8db